Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709073-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M3CORP SOLUCOES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA - ME EMBARGADO: SG SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EM INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Insatisfeita com a decisão de ID 58836499, prolatada por esta Relatoria, a agravante interpôs embargos de declaração (ID 59704176), com nítido intuito de ver reformado o decisório anteriormente proferido. Intimada a complementar suas razões, conforme despacho de ID 60471901, a recorrente permaneceu silente. Assim, recebo a petição de ID 59704176 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), na forma como se encontra. Intime-se a parte contrária para se manifestar, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador